Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706752-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: RICARDO MACHADO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A jurisprudência do TJDFT entende que a responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte das concessionárias de água, saneamento e energia elétrica, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 2. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao promitente comprador no prazo acordado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento da construtora, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 4. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 5. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 6. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da eg. 8a Turma Cível. 7. O termo final de incidência da cláusula penal moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedente da eg. 8a Turma Cível. 8. Se o Autor sucumbiu em apenas um dos três pedidos realizados na petição inicial, a sentença que condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 1/3 para o Autor e 2/3 para a Ré não reclama alteração. 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, porquanto ao não reconhecer a ocorrência de caso fortuito apta a afastar a sua responsabilização, o acórdão assim o fez mediante fundamentação genérica e sem lastro nos elementos de convicção trazidos aos autos; c) artigo 416 do Código Civil, asseverando hígida a previsão do contrato no sentido da retenção de percentual do valor pago pelo promitente comprador. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 393 do CPC. A uma, porque a matéria disciplinada pelo referido artigo da Lei Adjetiva Civil – caráter irrevogável da confissão processual – não guarda qualquer pertinência seja com a argumentação formulada pela recorrente, seja com os fundamentos do acórdão recorrido. Evidenciada, assim, no particular, deficiência de fundamentação que atrai o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, pois, mesmo que se pudesse superar referido óbice, em tese apenas, registre-se que a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Com relação à tese de ofensa ao artigo 416 do Código Civil, referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012